Tribunal: TJSP
Processo: 0013753-82.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013753-82.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
REGINALDO SABINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a decisão
atacada por inobservância ao contraditório e ampla defesa, devendo em razão da
anulação ser restabelecido o regime anterior à homologação da falta grave.
Comunique-se imediatamente. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013753-82.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0013753-82.2019.8.26.0996
Comarca
: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante
: REGINALDO SABINO
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N° 36979
Execução penal. FALTA GRAVE. Procedimento apuratório em
que foi realizada oitiva do apenada apenas pelo diretor do
estabelecimento
prisional
com
a
presença
de
defensor.
Necessidade de oitiva pela autoridade judiciária. Devolução de
toda a matéria para apreciação. Inobservância do contraditório e da
ampla defesa. Prejuízo verificado. Decisão anulada, com o
restabelecimento do regime anterior.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
REGINALDO SABINO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do
DEECRIM de Presidente Prudente UR5, por meio da qual foi determinada sua
regressão ao regime prisional fechado, em razão do cometimento de falta grave
(20.12.2018), nos autos da Execução no 0004066-41.2016.8.26.0041.
Recorre,
por
intermédio
da
Defensoria
Pública,
buscando
preliminarmente a anulação da r. decisão por ausência de fundamentação. No
mérito, a Defesa sustenta que a conduta que está sendo imputada ao sentenciado
configura posse de droga para consumo pessoal, que teria sido descriminalizada,
e, por assim ser, não pode ser classificada como falta grave. Subsidiariamente,
requer a desclassificação da infração para falta média ou leve. Por fim, alega ser
desproporcional a regressão ao regime fechado (fls. 01/12).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 16/24), por ocasião do
juízo de retratação, foi a decisão mantida por seus próprios fundamentos (fls. 25).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo (fls. 79/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013753-82.2019.8.26.0996 -Voto no
3
É o relatório.
2. Inicialmente, cabe esclarecer que a interposição do recurso devolve
toda a matéria para apreciação. Sendo assim, quando identificada uma nulidade
absoluta, deve ela ser sanada a qualquer tempo.
Consta da comunicação de evento que, na data de 20 de dezembro de
2018, o ora agravante retornou antecipadamente de saída temporária e, ao ser
submetido à revista, foram encontrados em suas vestes porções de drogas e
dinheiro de origem desconhecida.
O evento foi comunicado à Diretoria da unidade prisional, sendo
instaurado procedimento disciplinar apuratório, no qual se concluiu pelo
reconhecimento da prática de falta de disciplinar de natureza grave consistente em
posse de droga em estabelecimento prisional.
Contudo, a homologação da falta ocorreu sem a prévia oitiva judicial
do agravante e, como adoto o entendimento de que se mostra imprescindível tal
providência, em casos em que determinada a regressão do sentenciado pelo
cometimento de falta grave, com o propósito de atender ao contraditório e à
ampla defesa, considero insuficiente a oitiva do sindicado tão somente pela
diretoria da unidade prisional.
A oitiva judicial deve ser exigida em observância à ampla defesa, que
se afigura quando conjugadas a defesa técnica e a autodefesa, o que não se
constata em sua integralidade nos casos em que realizada perante a diretoria da
unidade prisional.
Os efeitos a serem impostos pelo cometimento de falta grave são
variáveis, devendo sua imposição fundar-se nas circunstâncias em que praticada a
transgressão disciplinar, suas consequências, assim como na personalidade do
agente. Com base nestas características é que o julgador decidirá, por exemplo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013753-82.2019.8.26.0996 -Voto no
4
fração de dias remidos a ser perdida.
A regressão, por seu turno, constitui a punição mais gravosa a ser
suportada pelo sentenciado e, mesmo estando prevista em lei, não poderá ser
decretada de forma automática. É necessário que, para sua imposição, sejam
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não bastando que a
justificação da infração seja apresentada na unidade prisional durante o
procedimento administrativo.
A judicialização deverá ser operada, a fim de dar oportunidade ao
sindicado de demonstrar que a conduta que lhe está sendo imputada não
configura falta grave ou que sobre ela recai alguma excludente de sua
culpabilidade ou até de antijuridicidade, circunstâncias que somente poderão ser
apreciadas pelo juiz das execuções penais.
Ademais, como os impactos provocados pela regressão afetam
diretamente a forma de cumprimento da sanção corporal, deverá ser analisada em
todos os seus aspectos e aplicada pelo Poder Judiciário.
Por tais argumentos, considero que houve cerceamento de defesa ao
agravante, o que acarreta a nulidade absoluta do feito a partir da prolação da
decisão atacada.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, anulo a decisão atacada
por inobservância ao contraditório e ampla defesa, devendo em razão da anulação
ser restabelecido o regime anterior à homologação da falta grave. Comunique-se
imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator